Tribunal: TJDFT
Processo: 0708610-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS MENCIONADOS NA PEÇA DE CONTESTAÇÃO. MOMENTO INADEQUADO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSENTES.
1. De acordo com o art. 300, do CPC, para o deferimento da tutela de urgência, exige-se demonstração de plano da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
2. No caso concreto, verifico que não se trata de decisão de indeferimento da inversão do ônus da prova, mas de pedido de tutela de urgência relacionado a apresentação de documentos tratados pela agravada em sede de contestação.
3. In casu, não resta demonstrada a urgência ou o perigo de dano apto a ensejar o deferimento da liminar. O pedido por ser devidamente analisado quando da instrução probatória.
4. Agravo de instrumento não provido.